Tribunal: TJDFT
Processo: 0004914-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004914-36.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. EMBARGANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E S P A C H O O embargante Banco PSA Finance Brasil S.A. pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 11:10:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator